Tribunal: STF
Processo: Rcl 66565
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Da leitura da decisão reclamada é possível verificar que não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal - STF, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça apenas exerceu competência própria ao assentar que o pedido qualificado como carta testemunhável seria manifestamente incabível, sobretudo porque estranho ao sistema legal de admissibilidade do recurso extraordinário.



    II – A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III – O papel atribuído pela Constituição à reclamação é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    IV – Agravo regimental improvido.